Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742014-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução contra o Distrito Federal, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) apresentou os extratos bancários desde setembro/2020, demonstrando que a empresa não teve entradas de recursos financeiros significativos; 2) o balanço contábil da empresa do ano de 2020 demonstra lucro, mas o valor decorre da nota fiscal emitida em razão do contrato de prestação de serviços inadimplido e ora cobrado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que as provas juntadas revelam que a agravante é uma pequena empresa de treinamento profissional e produção de vídeos, com capital social de R$ 100.000,00 (ID 31700979). Desde o mês de setembro de 2020 não há movimentações bancárias de grande valor (ID 31700977) e seu balanço patrimonial de 2020, apesar de positivo, se fundamenta no crédito ora executado (ID 31700980). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator